Tribunal: CARF
Processo: 10675.000523/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10675.000523/2007-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.232 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
EDERICO MARIANO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DECADÊNCIA
O STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do pagamento do
imposto, ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do
fato gerador, conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional
(CTN), devendo o termo inicial da decadência somente ocorrer no último dia
daquele ano-calendário, quando se aperfeiçoa o fato gerador.
Em casos em que não houve antecipação do pagamento aplica-se o inciso I, do
artigo 173, do CTN.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stol
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000523/2007-51
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.232 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000523/2007-51

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 26 a 22),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.467,78, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
O interessado apresenta a impugnação de fls. 1/3, instruída pelos elementos de fls. 4/7,
em que contesta o lançamento efetuado argumentando, em resumo, que:
• Trata-se, o rendimento apontado pelo Fisco, de pensão recebida por Rafaella Armond
Mariano, enteada deste impugnante, cuja paternidade foi por este assumida em cartório,
legitimando-a como filha legal.
• A documentação em anexo confirma a origem da pensão e o destino do dinheiro, o
qual nunca foi transferido para este contribuinte.
• Ocorre que o contador, Sr. Valdaci Veloso, que fez a declaração deste impugnante, foi
avisado e não atentou para o fato de que Rafaella tinha receita própria ou desconheceu
as implicações oriundas da pensão. Assim, "... a inscreveu como minha dependente,
como sempre fez desde 18 anos atrás, por desconhecimento, desatenção ou coisa nesse
sentido, o que me coloca como reclamado, mas sem participação ativa ou expressa
vontade de que tal fato ocorresse".
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 16/06/2009, no acórdão 09-24.431, às e-fls. 47 a 49, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 53
a 68 no qual alega, em síntese, que:
 Decadência do crédito tributário;
 sempre contou com profissionais habilitados para a realização da
declaração sendo que o suplicante é leigo no que diz respeito às
obrigações tributárias;
 o contador que fez a declaração em epigrafe, incluiu inadvertidamente
Rafaella Armond Mariano como dependente do suplicante;
 o suplicante não auferiu determinada renda, então o imposto cobrado é
indevido, eivado de suporte fático gerador do tributo;
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.232 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000523/2007-51

 não houve renda para integração do fato gerador e base de cálculo do
imposto em questão. Com isso, o lançamento (norma em concreto) em
comento está eivado de ilegalidade por não possuir os requisitos ora
apresentados (base de cálculo e fato gerador);
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 08/09/2009, e-fls. 52, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 10/09/2009, e-fls. 53, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, t rata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 26 a 22), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A DRJ julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte improcedente.
Preliminar – decadência
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:(grifos nossos)
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.232 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000523/2007-51

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.(grifos nossos)
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96.

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
No caso em tela, o Imposto de Renda é tributo cujo lançamento é feito por
homologação, aplicando-se à espécie o REsp no 973.733/SC, julgamento sob o rito do art. 543-C
do CPC (art. 62-A do RICARF). Na ocasião, o STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a
antecipação do pagamento do imposto, ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir
da data do fato gerador, conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN),
devendo o termo inicial da decadência somente ocorrer no último dia daquele ano-calendário,
quando se aperfeiçoa o fato gerador. Isto porque, de acordo com o art. 2° da Lei n° 7.718/1988, a
tributação do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°, 10 e 11 da Lei
n° 8.134/1990, corroborada por Leis posteriores.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.232 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000523/2007-51

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

É o entendimento da jurisprudência deste CARF:

PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REGRAS,
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
O termo inicial será: (a) Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I);
(b) Fato Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150,
§ 4o).

O lançamento questionado pelo contribuinte recai sobre o ano-calendário 2004,
exercício 2005. O contribuinte teve ciência da notificação de lançamento em 17/02/07 e, como o
termo inicial para constituição do crédito tributário se iniciou em 31/12/04, já que houve
antecipação do pagamento de parte do imposto devido, o prazo decadencial teria termo em
31/12/2009. Logo, não há que se falar em decadência do crédito tributário, já que este foi
lançado dentro do prazo de 5 anos a contar do fato gerador.
Assim, afasto a preliminar de decadência.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.232 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000523/2007-51

VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.232 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000523/2007-51

§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
Desta forma, o contribuinte não apresentou nenhum prova documental hábil
que possa afastar a incidência da tributação sobre seus rendimentos. Ainda, toda a situação
narrada pelo contribuinte em nada afasta sua conduta de omissão de rendimentos, já que é dever
do contribuinte apresentar seus rendimentos quando do preenchimento da DAA, incluindo
também aqueles rendimentos recebidos por seus dependentes.
Por fim, como reza o artigo 136 do CTN, a responsabilidade por infrações
tributárias é objetiva e independe da intenção do agente. Assim, a delegação do preenchimento e
entrega da Declaração de Ajuste Anual é de responsabilidade exclusiva do contribuinte.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital